Tribunal: TJDFT
Processo: 0740169-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0740169-45.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: YURI NATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Nos termos do despacho de ID 78970289, dê-se vista à Defesa do embargado YURI NATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS (Dr. Emily Ingrid Costa da Silva OAB/DF 66931), haja vista tratar-se de embargos interpostos pelo Ministério Público. Cumpra-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator